Tribunal: STF
Processo: RE 1583047
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Ipatinga, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HIPÓTESES - DIREITO À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS - MEDICAMENTO PARA AUTISMO - CONDICIONANTES - PARADIGMA STJ - COMPROVAÇÃO- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - §8º DO ARTIGO 85 CPC. Procedente o pedido formulado na ação civil pública em desfavor do ente público, não se conhece da remessa necessária. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo adequado tratamento médico aos necessitados, possibilitando ao usuário do sistema a eleição de qualquer das esferas de poder, em conjunto ou isoladamente, para obter a medicação desejada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que o fornecimento de medicamento não incluído previamente em lista do Sistema Único de Saúde condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro na ANVISA do medicamento. Observados, por analogia, os parâmetros fixados no referido julgado, deve ser fornecido o tratamento terapêutico postulado para o tratamento de autismo, desde que comprovada sua necessidade mediante receituário médico. À luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/2015, 'nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Nas ações que versem sobre pedido de medicamentos/tratamentos médicos, o proveito econômico é, de fato, inestimável, pelo que possível é a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §8º, do CPC.” (Apelação cível nº 1.0000.24.338453-4/002, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 14.08.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República e do Tema nº 793 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese que “[...] a ausência de direcionamento da obrigação para o ente que detém a respectiva competência acaba por ferir de morte a disposição dos recursos públicos e a repartição de competência administrativa no âmbito da saúde.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se extrai dos autos, trata-se de pedido de fornecimento de das seguintes terapias: I) psicologia comportamental, método ABA; II) fonoaudiologia, especialista em linguagem, método ABA e III) terapia ocupacional, método interação sensorial, em ABA, para o tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nível 2 de suporte - CID10- F84 / 6A02.2 G40.3.
O Município recorrente argumenta que a responsabilidade primária de disponibilização de tratamentos de alto custo é do Estado de Minas Gerais e da União.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Acerca da necessidade de inclusão da União no polo passivo, não coaduno com o referido posicionamento, conforme passo a expor.
 É de notória ciência que a matéria foi recentemente examinada pelo STF, no precedente EdRE nº 855.178/SE. 
Entendo, todavia – com o devido respeito aos entendimentos contrários - que a tese vinculante, aprovada pela maioria dos Ministros daquela Corte, não contemplou a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
[...]
Tenho que o referido julgado reafirmou a responsabilidade solidária de todos os entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, competindo à autoridade judiciária direcionar o cumprimento da ordem, conforme as regras de repartição de competência constantes do artigo 23, II, da CF/88. 
[...] 
Na hipótese de a autora incluir na lide o ente administrativamente competente - inclusive a União - deverá a ele ser direcionado o encargo de custear o tratamento. Todavia, se assim não o fizer, o ente a quem o Sistema de Saúde atribuir a competência deverá ressarcir o demandado, extrajudicialmente ou em ação própria. Fixadas tais premissas, entendo que o jurisdicionado poderá buscar assistência em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, por se tratar de dever constitucional, conjunto e solidário.
[...]
As Portarias nº 1.554/13 e 373/02, do Ministério da Saúde determina, os Municípios respondem pelos atendimentos de menor custo e complexidade, pertencentes à atenção básica à população, enquanto os Estados e a União respondem pelos procedimentos de maior complexidade e alto custo. 
Por tratar-se de procedimento ambulatorial de atenção básica, a responsabilidade primária é do Município, ficando o Estado de Minas Gerais subsidiariamente responsável, como bem concluiu o Juiz singular.”

Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, nos termos das Portarias nº 1.554/13 e 373/02, do Ministério da Saúde, concluiu que a responsabilidade de prestação dos procedimentos solicitados na inicial é do ente municipal. 
Nesse contexto, não se tratando de medicamentos, em sentido estrito, mas se tratando de fornecimento por via judicial de tratamento médico, não incorporados pelo SUS, o Supremo Tribunal Federal determinou, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro. A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)

Posteriormente, o Plenário rejeitou os embargos de declaração opostos em decisão que ficou assim ementada:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16-04-2020)

Considerando as regras fixadas no RE 855178, entendo estar correta a aplicação do Tema 793 -RG. Considerando os termos do paradigma, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo vez que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.
Portanto, à luz do item 3 da decisão, observa-se que a necessidade de propositura em face da União está restrita às “ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA”, o que não é o caso dos autos.
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pelo direcionamento da obrigação de fornecer o tratamento demandaria o exame da conjunto fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Portarias nº 1.554/13 e 373/02, do Ministério da Saúde), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido:

“Direito à saúde. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Procedimento médico. Responsabilidade solidária dos entes da federação. Incidência da Súmula 279 do STF. Tema 793 da repercussão geral. Agravo regimental não provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1567985 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 16-12-2025)
“Direito Constitucional. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 196 da CF. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação. Tratamento médico. autismo. súmula 279 do STF. Tema 793 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1565996 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 05-12-2025)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 03-12-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente